Tribunal: STF
Processo: Rcl 78958
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL), AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDIFEIRANTE GO em face de sentença (e-doc. 43) da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, proferida nos autos do Processo nº 0011811-67.2024.5.18.0008, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral).
 
2. Da decisão reclamada (e-doc. 43), extrai-se que a Ação de Cumprimento nº 0011811-67.2024.5.18.0008 foi movida pelo reclamante em face de KASSIA OLIVEIRA GONÇALVES visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, ao recebimento de contribuições assistencial e sindical e à apresentação de documentos.

3. A ação foi extinta sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES NO ESTADO DE GOIÁS (SINDIFEIRANTE) ajuizou a presente demanda nominando-a de “Ação de Cumprimento”. 
Alegou que a atividade de feirante é uma atividade patronal /empregadora. 
Sustentou que é necessária a exibição de documentos pela parte reclamada para futura delimitação dos trabalhadores quando da liquidação da sentença, essenciais para a decisão de mérito.
(...)
Vale destacar que o autor deveria ter acostado com a exordial os documentos necessários à propositura da demanda, dentre eles o RAIS e CAGED /relatório de trabalhadores admitidos e demitidos do e-Social de todo o período imprescrito. 
Obtempero que apesar da previsão contida na CCT de apresentação dos documentos pelo reclamado, considerando que o sindicato possui aptidão para a produção da prova, não há, em primeira análise, motivos para aplicação de qualquer penalidade, sob risco de enriquecimento sem causa, em detrimento do sindicalizado. 
Noutro passo, saliento que o Sindicato autor poderá obter os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do CAGED após o cadastramento no Ministério do Trabalho, nos termos do art. 163 e seguintes da Portaria MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, e, posteriormente, acostá-los aos autos.
Nesse sentido já se manifestou o c. TST, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DA RAIS E CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DO ART. 896, § 2º, DA CLT, C/C SÚMULA 266, DO TST. O recurso de revista só tem cabimento nas estritas hipóteses jurídicas do art. 896, "a", "b" e "c", da CLT (conhecimento, observado o seu § 9º), respeitados os limites ainda mais rigorosos do § 2º do citado artigo (execução de sentença). No caso em exame, a documentação acerca da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED pode ser obtida diretamente no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sendo indevida a expedição de ofício pelo Juízo, não havendo óbice à elaboração dos cálculos de liquidação pela entidade sindical. Julgados desta Corte. Registre-se que essa discussão, antes de alcançar o patamar constitucional pretendido pela Parte, demandaria a análise e interpretação prévia da norma infraconstitucional atinente à matéria (art. 765 da CLT), o que impossibilita o processamento do apelo, em virtude dos limites impostos pelo art. 896, § 2º, da CLT, e pela Súmula266do TST. Agravo de instrumento desprovido" (destaquei, AIRR-2679- 91.2014.5.02.0004, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 01/07/2022).” 
Portanto, entendo que a via eleita é inadequada à pretensão do autor, uma vez que deveria ter se valido da demanda própria e do procedimento previsto no ordenamento jurídico. 
Assim, observa-se que a via eleita é inadequada, razão pela qual resta prejudicada a apreciação do mérito da demanda, devendo a parte interessada se valer da forma processual adequada, de modo a viabilizar a instauração do contraditório e a oportunizar a ampla defesa. 
Ante o exposto, declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
(e-doc. 43, grifo nosso)
  4. O Reclamante considera que teria havido violação ao assentado por esta Corte nos paradigmas invocados, pois a decisão:

    a) “ao não respeitar os direitos absolutamente indisponíveis, viola a autonomia das negociações coletivas e compromete a segurança jurídica dos trabalhadores, que veem seus direitos fundamentais ameaçados por interpretações equivocadas das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 6).

5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que violam os Temas 935, 1046 e 823 do STF, até o julgamento final desta reclamação constitucional” (e-doc. 01, p. 8).

6. No mérito, roga pela procedência para obter a “cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF” (e-doc. 01, p. 7).

7. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), acompanhada de declaração de hipossuficiência por meio da qual declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).

Eis o Relatório. Decido.
 
8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 43), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 
 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte. (ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)
 
Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".
 (grifo nosso)

Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 
Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 

11. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. 

12. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

13. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

14. Já no Tema 823 - RG, foi estabelecido que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

15. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)
 
17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho que o recurso ordinário interposto está pendente de julgamento.
 
18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).
 
19. Com vistas a obter os benefícios da justiça gratuita, o reclamante declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).  

20. Demais disso, faz juntada de uma série de extratos de conta corrente relativos aos meses de dezembro/24 (e-doc. 28 e 29), janeiro/25 (e-doc. 27), fevereiro/25 (e-docs. 26, 30 e 31) e de 1º a 11 de março/25 (e-docs. 32 e 33). 

21. Não há qualquer comprovação, seja mediante extrato ou declaração do setor contábil da entidade sindical, que ateste a situação financeira do sindicato no mês corrente. 

22. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que subsidiem a declaração de hipossuficiência e comprovem a situação financeira atualizada do sindicato, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação. 

23. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação dos documentos a que se refere o item 22 desta decisão, sob pena de deserção.
 
24. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente